Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-72.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência de Sindicato de Professores contra r. sentença denegatória do pleito de compelir que as autoridades impetradas se abstenham de exigir a presença dos professores filiados ao impetrante nas escolas até que seja realizado teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos, bem como sejam fornecidos EPIs e insumos de higiene.

DESCABIMENTO. Não houve

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência de Sindicato de Professores contra r. sentença denegatória do pleito de compelir que as autoridades impetradas se abstenham de exigir a presença dos professores filiados ao impetrante nas escolas até que seja realizado teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos, bem como sejam fornecidos EPIs e insumos de higiene.

DESCABIMENTO. Não houve comprovação concreta da aludida ausência de insumos (como álcool gel, máscaras, face shield, termômetros, etc.) ou do extraordinário risco porventura existente por qualquer outra circunstância excepcional, pelo impetrante.
Ademais, O C. TJSP já vinha autorizando a retomada das aulas de forma gradual e com observância dos critérios científicos adotados pelo Poder Executivo. Situação Fática que, no mais, vem sendo superada com o avanço da vacinação.

R. sentença denegatória da segurança mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.